Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014048-89.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE CELSO
LOUZADA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: retrataram o julgado, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014048-89.2017.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1014048-89.2017.8.26.0053 – SÃO PAULO.
RECTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE(S).: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
APDO(S).: JOSE CELSO LOUZADA.
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI.
VOTO No. 35.810
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Julgamento do
mérito do RE no 1.492.221/PR, com o retorno dos autos à
apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão Juízo de retratação
exercido.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por JOSE
CELSO LOUZADA em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV,
objetivando a concessão da aposentadoria especial nos termos da Lei
Complementar no. 51/85 e artigo 40, § 4o., da Constituição Federal, com as
regras da integralidade e paridade de proventos.
A r. sentença de fls. 146/155, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para o fim de “a) determinar a
Administração que proceda a revisão dos proventos de aposentadoria do
autor, nos termos da Lei Federal no 51/85, concedendo ao autor a
integralidade, caso fiquem comprovados os 30 anos de contribuição
previdenciária e os 20 anos de atividade estritamente policial, além da
paridade. b) condenar o polo passivo ao pagamento das diferenças vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014048-89.2017.8.26.0053 -Voto no
3
nos cinco anos que antecederam a propositura desta ação. c) condenar o
polo passivo ao pagamento das custas, despesas processuais comprovadas e
corrigidas desde o efetivo desembolso, além dos honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Quanto aos juros, cabe
observar que o Plenário do Supremo Tribunal de Federal, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Assim, a correção das
diferenças não prescritas deverá ser feita com base no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97. Os juros de mora incidem à razão de 6% ao ano e desde a citação
quanto a dívida é da Fazenda Pública. É o que dispõe o artigo 1o - F, da Lei
no 9.494/97, incluído pela medida provisória no 2180-35, mesmo que a dívida
seja de natureza alimentar por ter a Emenda Constitucional no 32/2001
convalidado as medidas provisórias editadas até sua promulgação. A
correção monetária sobre as diferenças deverá ser baseada na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir de quando eram devidos os
pagamentos. É como vem decidindo o E. Tribunal de Justiça, conforme se
verifica dos acórdãos proferidos nos recursos de Apelação no
0020636-25.2010.8.26.0361, rel. Des. Carlos Eduardo Pacchi, por v.u. Em
22.10.2014
bem
como
nos
Embargos
de
Declaração
no
9153750-54.2009.8.26.0000/50001 da Comarca de SP, rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, por v.u., 30.03.2015. O apostilamento da vantagem precederá a
execução dos atrasados. Execução segundo as regras estabelecidas para os
créditos de natureza alimentar.” Determinado o processamento do reexame
necessário.
Negado provimento aos recursos (fls. 207/219) a
FESP interpôs Recurso Especial (fls. 232/238) e Extraordinário (fls.
222/231), devidamente respondidos (fls. 241/257), tendo os autos sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014048-89.2017.8.26.0053 -Voto no
4
devolvidos a esta Colenda Turma Julgadora, por meio do Eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista o
julgamento definitivo do RE no. 1.492.221/PR.
É o relatório.
Em obediência ao artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, compete agora a esta Colenda Sexta Câmara de Direito
Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Pois bem.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público
vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no. 11.960/09
(que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97), ao menos, até a decisão
da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 20.09.17, julgou o mérito do RE no. 870.947/SE (Tema no. 810) com
repercussão geral e assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014048-89.2017.8.26.0053 -Voto no
5
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(grifos nossos).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção monetária
aplicáveis nas condenações a envolver a Fazenda Pública, quando do
julgamento do REsp no. 1.495.146, Tema 905, de Relatoria do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014048-89.2017.8.26.0053 -Voto no
6
MAURO CAMPBELL MARQUES, em 22.02.18.
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado
inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o IPCA-E, na fase de
execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e correção
monetária possuem natureza eminentemente processual, devendo ser,
obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus
regit actum.
Já quanto aos juros de mora para as ações de relação
jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto, continua válida a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança.
Ademais, cumpre destacar que no dia 03.10.19, o
Pleno do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração
opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Portanto, promovo a alteração do julgamento
anterior, em consonância com os fundamentos acima expostos, adequando-o
aos termos do precedente das Cortes Superiores.
Isto posto, na forma do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, retrata-se o r. julgado, nos moldes acima
articulados.
LEME DE CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014048-89.2017.8.26.0053 -Voto no
7
RELATOR